Tribunal: CARF
Processo: 13706.007668/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007668/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.202 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
PEDRO VERRASTRO (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado pela isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-
requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o contribuinte
ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido por laudo
médico pericial de órgão médico oficial.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL
Afasta-se a exigência ante a apresentação de documentação hábil e idônea que
comprove ter o contribuinte sofrido retenção de previdência oficial sobre os
rendimentos auferidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo
Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que deram-lhe parcial provimento, para cancelar: (i) a
glosa da dedução de previdência oficial; e (ii) a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica a partir de março de 2004. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007668/2008-48
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.007668/2008-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento de fls. 05/09, relativo ao
ano-calendário 2004, para cobrança do crédito tributário de R$ 8.402,32.
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
* omissão de rendimentos recebidos do Comando do Exército, no valor de R$
97.145,38;
* dedução indevida de previdência oficial, no montante de R$ 13.837,82.
O enquadramento legal encontra-se às fls.06,08 e 09.
Inconformado, o “representante legal” do interessado (documentos às fls.20/22 e 19 e
23) ingressou com a impugnação de fl.03/04, alegando que os valores declarados pela
fonte pagadora foram devidamente declarados na DIRPF no prazo legal e retificados,
posteriormente, com base em documentos emitidos pelo Ministério do Exército que
reconheceu o direito à isenção de impostos por qualificar o contribuinte como portador
de moléstia grave a partir de 2004, de acordo com a documentação ora acostada. E,
conclui que, em face da isenção total de impostos, não há necessidade de ser
comprovada a existência de contribuição à previdência oficial. Por fim, ressalta que o
contribuinte não recebeu qualquer intimação solicitando apresentação de documentos
para comprovação do direito à isenção e solicita o cancelamento do débito fiscal.
Em 06/10/2010, os autos foram encaminhados à unidade de origem , por intermédio do
Despacho de fl.32, em face do que determina o art. 1o da Instrução Normativa no 1.061,
de 04/08/2010, publicada no Diário Oficial de 05/08/2010, ao estabelecer o tratamento
dos processos em tramitação nas Delegacias de Julgamento para os quais não houve
prévia manifestação da autoridade lançadora.
Em conseqüência, foram expedidos, em 20/04/2012 e 11/06/2012, o Termo
Circunstanciado de fls.33/34 e o Despacho Decisório de fl.35, respectivamente, ambos
exarados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I, mantendo a
Notificação de Lançamento de fls.05/09.
Frise-se que, foi enviado ao contribuinte o Termo de Ciência referente à supracitada
Decisão, sendo que o mesmo retornou com a informação de que o contribuinte havia se
mudado (fl.31). Foi , então dada ciência por edital, conforme fls. 36/37, não tendo o “
procurador” do contribuinte se manifestado a respeito da Decisão acima citada.
Com base nos documentos acostados aos autos, foi expedida a Resolução 2- 18a Turma
da DRJ/RJ, em 25 de outubro de 2012 (fl.53), solicitando-se ao filho do contribuinte a
apresentação do Termo de Curatela do seu pai, em face do que determina o art. 1767 do
Código Civil atual.
Em resposta, os representantes legais do filho do interessado (documentos de fls.60/64)
acostaram aos autos a Certidão de Óbito do contribuinte (fl.65) e ingressaram com a
petição de fls.68/71, arguindo, em resumo, que :
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.007668/2008-48

1. a medicina atual, considerando que a moléstia “ Mal de Alzheimer leva um longo
período para se desenvolver, dividiu seus sintomas em quatro fases, que, de acordo com
material extraído da Wikipédia, são as seguintes:
1.1. a primeira fase dos sintomas que são muitas vezes falsamente relacionados com o
envelhecimento natural ou com o estresse;
1.2. a segunda fase que se demonstra a demência inicial;
1.3. a terceira fase que faz com que o paciente apresente quadro de degeneração
progressiva;
1.4. e a quarta e última fase que é a terminal, momento em que o paciente encontra-se
completamente dependente das pessoas que tomam conta dele;
2. neste sentido, em março de 2004, o Sr. Pedro Verrastro começou a apresentar atitudes
diferentes das realizadas por ele de forma cotidiana;
3. portanto, no primeiro momento não foi verificado que a situação tratava-se dos
primeiro sintomas da doença de Alzheimer;
4. com o passar do tempo, mesmo tendo sido iniciado um tratamento para tentar
minimizar os problemas da “idade avançada”, o cartório foi procurado, me 07/02/2007
com o objetivo de providenciar uma procuração pública com amplos poderes a fim de
proteger o patrimônio conquistado durante a vida do contribuinte;
5. a par disso, o cartório quando procurado para lavrar a procuração como de costume:
ouviu a s partes, verificou se o solicitado era legal, identificou as pessoas por meio de
seus documentos e procedeu com um análise da capacidade civil e jurídica de cada
pessoa envolvida;
6. uma vez superadas todas as etapas, a procuração pública foi lavrada por profissional
habilitado que detém fé pública;
7. ressalta que, ao lavrar o instrumento público, o servidor cartorário aufere a
capacidade (sanidade) do outorgante ( Pedro Verrastro) por meio de uma entrevista,
pelo que chegou à conclusão que o mesmo à época estava em plenas condições de
nomear seu filho Pedro Arnaldo Amorim Verrastro para representá-lo como bastante
procurador;
8. em seguida, afirma que o Mal de Alzheimer pode apresentar melhoras repentinas;
9. acrescenta que a situação mental do contribuinte foi piorando, sendo que, em
27/11/2007, o Sr. Pedro Verrastro foi submetido a uma Junta Médica Especializada do
Exército que diagnosticou de forma clara que ele estava sofrendo da doença de
Alzheimer e que o início da enfermidade se deu em 2004;
10. a procuração foi confeccionada nove meses antes da interdição por alienação mental
por parte da Junta Médica do Exército, sendo, portanto, um documento idôneo;
11. o fato de a Junta Médica Federal ter informado em seu parecer que a doença
diagnosticada iniciou em março de 2004, só foi possível porque o médico que
acompanhou o interessado na primeira intervenção foi chamado a depor perante a Junta
especializada, tendo confirmado os sintomas iniciais;
12. como a procuração não perdeu seus poderes e confirmando um documento válido e
idôneo, não foi necessário solicitar judicialmente o Termo de Curatela, previsto no
artigo 1.767 do Código Civil Brasileiro, restando esclarecido o porquê da sua
inexistência;
13. por todo o exposto solicita o cancelamento da Notificação e a permanência da
procuração pública como documento idôneo e suficiente para garantir o direito do
contribuinte à restituição do imposto de renda retido na fonte, nos termos do art. 6o ,
XIV, da Lei no 7.713/88;
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.007668/2008-48

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave só poderá ser concedida quando o
contribuinte preenche os dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção: a natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão, e o outro que relaciona-se à existência da moléstia
tipificada no texto legal.
Há que se observar o que determina o Código Civil atual, em seu artigo 1767, uma vez
que o portador de alienação mental se torna incapaz para os atos da vida civil.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL
É de se manter a respectiva infração em face da inexistência de documentação hábil e
idônea que comprove ter o contribuinte sofrido retenção de previdência oficial sobre os
rendimentos auferidos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

1. Da isenção pretendida.
Em face do argumento suscitado pelo filho do interessado na peça defensória (fl.03),
faz-se mister salientar que a isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada pela
Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI, com a redação dada pela Lei no
11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
"Art. 6 ...............................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.007668/2008-48

“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
............................................................................................................................................
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipíos, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
Sendo assim, da análise de todos os dispositivos supra mencionados, depreende-se, ab
initio, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria
ou reforma, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Passa-se, então ao exame da documentação acostada aos autos para comprovação dos
requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à isenção.
“Ab initio” há que se informar que, de acordo com a cópia da Carteira de
Identidade do contribuinte (fl.13 ) e com a data de nascimento ( 28/06/1925) , é de
se concluir que o contribuinte já estava reformado em 2004, ou seja , no ano a que
se refere a presente lide.
Quanto ao outro requisito essencial à fruição da isenção, é de se frisar que o laudo
exarado em 13/12/2007, pela Junta Médica (JISR/CML – Sessão 120 – cópia à fl
17), assevera que o contribuinte é portador de demência na doença de Alzheimer
início tardio, estágio terminal grave (alienação mental), desde março de 2004.
Cumpre frisar o que determina o Código Civil atual em seu artigo 1767 que define que,
em razão de sua incapacidade, está sujeito à curatela os que, “por enfermidade ou
deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil”.
Consequentemente, deveria ter sido acostado aos autos o Termo de Curatela do
interessado, segundo o que consta do laudo pericial oficial de fls.17/18.
Não obstante, alega o filho do interessado, por intermédio de seus procuradores, que a
procuração apresentada às fls.20/22 foi confeccionada nove meses antes da interdição
por alienação mental por parte da Junta Médica do Exército, sendo, portanto, um
documento idôneo. E, acrescenta que o fato de a Junta Médica Federal ter informado em
seu parecer que a doença diagnosticada iniciou em março de 2004, só foi possível
porque o médico que acompanhou o interessado na primeira intervenção foi chamado a
depor perante a Junta especializada, tendo confirmado os sintomas iniciais.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.007668/2008-48

Cria-se , assim, um impasse entre o que afirmam os representantes legais do filho do
interessado (fls.68/71) e a Junta Médica do Comando Militar do Leste à fl. 17 .
De um lado, se prevalecer o entendimento dos representantes legais do filho do
contribuinte, há que se considerar o interessado como portador de Mal de Alzheimer em
março de 2004, ou seja, sem que a sua doença configure alienação mental, haja vista ele
estar capacitado a constituir seu filho como seu bastante procurador, em 07/02/2007, ou
seja, quase três anos após o início da doença.
Se, no entanto, for acolhida a data de março de 2004, mencionada no laudo da Junta
Médica do Comando Militar do Leste à fl. 17, como início dos sintomas da alienação
mental, o interessado já deveria estar Curatelado, como determina o Código Civil atual
em seu artigo 1767.
Não obstante, qual seja a vertente a ser tomada, é de se concluir que o interessado nas
duas hipóteses não tem direito à isenção ora pleiteada: uma, porque se ele em
março de 2004 for considerado portador do Mal de Alzheimer, é de se ressaltar
que tal doença não encontra-se listada entre as moléstias passíveis da isenção de
que trata a Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI, com a redação
dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004 e, duas, porque sendo
considerado portador de alienação mental àquela época, em obediência ao que
determina o Código Civil atual em seu artigo 1.767, o contribuinte já deveria estar
Curatelado quando da apresentação da impugnação pelo filho do contribuinte.
Dessa forma, não há como se acatar a alegação dos representantes legais do filho do
contribuinte de que a procuração não perdeu seus poderes sendo um documento válido e
idôneo, deixando de ser necessário solicitar judicialmente o Termo de Curatela, previsto
no artigo 1.767 do Código Civil Brasileiro.
A título de informação, cabe esclarecer que, de acordo com o Manual de Perícia oficial
em saúde do servidor publico federal, aprovado pelo Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão (2010), conceitua-se como alienação mental todo quadro de
distúrbio psiquiátrico ou neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual, esgotados os
meios habituais de tratamento, haja alteração completa ou considerável da
personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como
a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido
total e permanentemente para qualquer trabalho. O indivíduo torna-se incapaz de
responder legalmente por seus atos na vida civil, mostrando-se inteiramente dependente
de terceiros no que tange às diversas responsabilidades exigidas pelo convívio em
sociedade.O alienado mental pode representar riscos para si e para terceiros, sendo
impedido por isso de qualquer atividade funcional. Há indicação legal para que todos os
servidores portadores de Alienação Mental sejam interditados judicialmente.
Segundo o Manual a alienação mental poderá ser identificada no curso de qualquer
enfermidade psiquiátrica ou neuropsiquiátrica desde que, em seu estágio evolutivo,
sejam atendidas todas as seguintes condições: seja grave e persistente; seja refratária aos
meios habituais de tratamento; provoque alteração completa ou considerável da
personalidade; comprometa gravemente os juízos de valor e realidade, bem como a
capacidade de entendimento e de autodeterminação.
Por fim, é de se frisar que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária
que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de
modo diferente o assunto. É que a isenção deve ser tida como regra de direito
excepcional, sendo vedado ao intérprete a utilização de interpretação extensiva ou de
integração analógica, em se tratando de favorecimento tributário.
Conclui-se, então, que o contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei no
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995, no ano-
calendário de que trata a presente lide.
2. Da dedução indevida da previdência oficial.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.007668/2008-48

Para rechaçar esta infração, alega o filho do interessado que em face da isenção total de
impostos, não há necessidade de ser comprovada a existência de contribuição à
previdência social.
Ressalte-se, no entanto, que não tendo direito à isenção pleiteada e não tendo sido
acostado aos autos nenhum documento que comprove ter o contribuinte sofrido a
retenção da previdência oficial glosada pela fiscalização, não há como se afastar a
presente infração, devendo ser mantido o feito fiscal integralmente.
Ao recurso voluntário, o contribuinte anexou documentos que comprovam
que, desde março de 2004, era portador de alienação mental, fazendo, portanto, jus à
isenção.
Quanto à glosa de previdência oficial, foi carreado aos autos informe de
rendimentos, comprovando o valor deduzido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de afastar a glosa de dedução de previdência oficial e afastar
parcialmente a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no que se refere àqueles
percebidos a partir de março de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico,
conforme verficar-se-á abaixo.

Conforme mencionado no relatório, o lançamento é decorrente das seguintes
infrações: (i) omissão de rendimentos recebidos do Comando do Exército, no valor de R$
97.145,38; e (ii) dedução indevida de previdência oficial, no montante de R$ 13.837,82.

O voto do I. Relator entendeu por bem dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário interposto, para fins de (i) afastar a glosa de dedução de previdência oficial; e (ii)
cancelar parcialmente a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no que se
refere àqueles percebidos a partir de março de 2004.

Seu embasamento foi o seguinte: (i) no recurso voluntário, o contribuinte
anexou documentos que comprovam que, desde março de 2004, era portador de alienação
mental, fazendo, portanto, jus à isenção; e (ii) quanto à glosa de previdência oficial, foi
carreado aos autos informe de rendimentos, comprovando o valor deduzido.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.007668/2008-48

O ponto de divergência aqui, portanto, são relativos aos meses de janeiro e
fevereiro de 2004 (omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica). E por qual razão
abri o dissenso neste ponto?

É que foi juntada aos autos, uma Procuração outorgada ao filho do
contribuinte, cuja confecção se deu nove meses antes da interdição por alienação mental por
parte da própria Junta Médica do Exército.

Nessa linha, considero-a como documento hábil e que possui fé pública, por
se tratar de próprio Órgão do Governo. Trata-se, portanto, de um documento idôneo.

Como a procuração não perdeu seus efeitos, e considerando a premissa de que
se trata de um documento válido e idôneo, desnecessária a exigência fiscal de solicitar
judicialmente o Termo de Curatela, previsto no artigo 1.767 do Código Civil Brasileiro,
restando esclarecido o porquê da sua inexistência.

Conclusão

Diante do exposto, e considerando os elementos aqui apontados, voto para dar
provimento integral ao Recurso Voluntário interposto.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 135
DF CARF MF
Original